Tribunal: TJDFT
Processo: 0723146-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS INTERPOSTO POR DOIS RÉUS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRIMEIRA FASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS DO ART. 42 DA LAD. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. INCABÍVEL. SÚMULA 630 DO STJ. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da LAD), da associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, da LAD), da posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, da Lei no 10.826/03), da posse irregular de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei no 10.826/03) e receptação (art. 180, caput, do CP), por meio de conjunto probatório sólido, não prospera a pretensão absolutória.
3. Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.
4. In casu, as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas acostadas aos autos evidenciam o propósito de difusão ilícita da droga apreendida e não o mero consumo pessoal. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.
5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
6. A Súmula 630 do STJ dispõe que “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. Incabível, in casu, a incidência da atenuante da confissão espontânea, se o apelante não reconheceu a traficância.
7. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado, necessário o preenchimento simultâneo de quatro requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas e (iv) não integração de organização criminosa. Na espécie, considerando que um dos réus ostenta maus antecedentes e a condição de reincidente, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado.
8. A condenação por associação para o tráfico de drogas é incompatível com a figura do tráfico privilegiado, pois implica o não cumprimento dos requisitos de o agente não se dedicar às atividades ilícitas ou integrar organização criminosa.
9. Recurso do primeiro apelante conhecido e desprovido. Recursos do segundo e terceiro apelantes parcialmente conhecidos e, na extensão admitida, desprovidos. elo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. Incabível, in casu, a incidência da atenuante da confissão espontânea, se o apelante não reconheceu a traficância.
7. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado, necessário o preenchimento simultâneo de quatro requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas e (iv) não integração de organização criminosa. Na espécie, considerando que um dos réus ostenta maus antecedentes e a condição de reincidente, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado.
8. A condenação por associação para o tráfico de drogas é incompatível com a figura do tráfico privilegiado, pois implica o não cumprimento dos requisitos de o agente não se dedicar às atividades ilícitas ou integrar organização criminosa.
9. Recurso do primeiro apelante conhecido e desprovido. Recursos do segundo e terceiro apelantes parcialmente conhecidos e, na extensão admitida, desprovidos.